Tribunal: TJPA
Processo: 0814347-09.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814347-09.2021.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA UNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0814347-09.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Aeliton de Aquino Gomes, (OAB/TO nº 929)

Adv. Cleo Reis Bueno (OAB/PA nº 26.101)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia

PACIENTE:
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – crime de homicídio qualificado por motivo fútil, na forma tentada - art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL – ORDEM CONCEDIDA – decreto que fundamenta a custódia na garantia da ordem publica e conveniência da instrução a partir de elementos inerentes ao tipo penal, sem indicar em que aspecto a conduta do paciente extrapola a reprovabilidade do tipo proibitivo, o que não se mostra suficiente para embasar a medida extrema, impondo-se a concessão da ordem para revogação da custódia –
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA
PARA REVOGAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE

EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem impetrada para revogar a prisão preventiva do paciente EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h do dia 01 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14h do dia 03 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelos advogados Aeliton de Aquino Gomes, (OAB/TO nº 929) e Cleo Reis Bueno (OAB/PA nº 26.101), em favor de
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única de Santana do Araguaia.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, sob a acusação da prática do delito de homicídio na forma tentada, sendo a custódia flagrancial convertida em preventiva, sob o fundamento de garantia da ordem pública em razão da gravidade do delito.

Argumenta que os fundamentos apresentados pela autoridade coatora não são suficientes para justificar a custódia, ressaltando ainda que o paciente ostenta bons predicados pessoais, pelo que poderia, alternativamente, ser substituída sua prisão por medidas cautelares menos gravosas.

Pleiteia a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, com a confirmação definitiva da ordem no julgamento do mérito do presente
mandamus
.

Indeferida a liminar e requeridas informações à autoridade inquinada coatora, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão preventiva do paciente ou sua substituição por medidas cautelares diversas,
no que lhe assiste razão quanto à possibilidade de revogação da custódia,
senão vejamos:

De início, necessário ressaltar que, a despeito da peça de impetração informar que ao paciente foi imputada a prática do delito de homicídio simples na modalidade tentada, o decreto prisional relata a imputação do delito de homicídio qualificado por motivo fútil na forma tentada, narrando que o indiciado foi preso em flagrante delito após agredir a vítima com uma arma branca, tipo canivete, desferindo vários golpes, não esclarecendo, contudo, a motivação fútil da conduta delituosa.

Não obstante, o referido decreto prisional, expedido pelo juízo coator em 04/10/2021, justifica a imposição da medida extrema nos seguintes termos:

“No caso concreto, reputo presentes os pressupostos da prisão preventiva com relação ao autuado EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, esses previstos na última parte do art. 312 do CPP. Assim, estão presentes a prova da existência do crime (materialidade) e os indícios de sua autoria.

Portanto, se faz necessária a decretação da prisão preventiva como forma de se assegurar a garantia da ordem pública, vez que foi confirmado pelas testemunhas do crime que o flagrado é o autor do delito e que o teria cometido em via pública, sem que pudesse a vítima oferecer qualquer chance de defesa, utilizando de um canivete para perfurar o corpo da vítima, revelando a gravidade concreta do crime.

Ademais, deve-se manter o flagrado preso para resguardar um sentimento de segurança social que foi quebrado em razão da atividade criminosa. Além disso, deve-se sopesar que a manutenção do “
status libertatis
” do conduzido levaria ao próprio descrédito das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário.

Isso posto, como garantia da ordem pública e estando presentes os demais requisitos autorizadores, decreto a
PRISÃO PREVENTIVA
do autuado EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS.”

Outrossim, em 16/11/2021, o juízo inquinado coator proferiu decisão indeferindo o pleito de revogação da custódia, justificando a necessidade de manutenção da prisão nestes termos:

“Muito embora tenham grande relevância para este Juízo os argumentos trazidos pela defesa, entendo, a par do Ministério Público, que o pedido não mereça prosperar.

Com relação às condições pessoais do agente, embora tenha sido juntado aos autos comprovante de residência e documentos pessoais do acusado, tais fatos, por si só, não possuem o condão revocatório da constrição, já que, ante a gravidade dos fatos, permanece necessária a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

A exemplo do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, consideramos que “eventuais condições pessoais favoráveis ao acusado não têm o condão de isoladamente desconstituir a custódia preventiva, caso estejam presentes outros requisitos de ordem subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema”.

Analisando detidamente os autos, observo que o acusado está envolvido em crime de natureza grave, qual seja, a suposta prática do crime de homicídio tentado.

Nesse par, é cediço que liberdade em situações de atos graves gera descrédito jurisdicional, em nosso entendimento, um dos esteios do fundamento da garantia da ordem pública.

É de se destacar que a adoção da regra da liberdade no processo penal é analisada de maneira cautelar, na mesma medida da prisão, ou seja, somente se afigura quando não estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, pelo que a segregação cautelar não ofende ao princípio da presunção de inocência previsto na Magna Carta de 1988. É a interpretação da Súmula 09 do Superior Tribunal de Justiça.

A suspeita de o requerente ser o autor do crime em questão está devidamente fundada nos elementos contidos nos autos, elementos estes que tenho por verossímeis, sem máculas que possam mitigar o seu valor.

De outra forma, não existe, neste momento, possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos neste momento do processo o réu não possui condição de voltar ao convívio social sem acarretar abalo à ordem pública e ao feito.

Destarte, o procedimento se encontra em fase inicial, exerce-se, por ora, juízo de cognição sumária, sendo que a manutenção da constrição do requerente não impede que, em momento posterior, seja revista a pedido ou, até mesmo, de ofício, em razão do surgimento de novos elementos que deem causa a sua revogação.

Nessa esteira, acato por ora os argumentos apresentados pelo Ministério Público. A tutela da liberdade do agente deve ser contrastada com a tutela social, falando-se no conflito da verticalidade versus horizontalidade dos direitos. A segunda, no momento, fala mais alto.

Na situação concreta, não verifico como a liberdade do requerente, ainda que parcial, possa ser concedida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a gravidade da ação perturba a sociedade local.

Ante o exposto, sem necessidade de exaustiva divagação jurídica, presentes os pressupostos da custódia cautelar, acolhendo manifestação ministerial:

1.
INDEFIRO o pedido de pedido de revogação da prisão preventiva
decretada em face de
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
com base na garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.”

Portanto, a partir da leitura do decreto originário e da decisão de manutenção da custódia, constata-se que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal unicamente em razão da gravidade do delito imputado, a partir da indicação de elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem indicar em que aspecto a conduta do paciente extrapola a reprovabilidade do tipo proibitivo, revelando-se, portanto, como fundamentação inidônea a justificar a medida prisional.

Nesse sentido:

STJ:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECORRENTE DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. 1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. 2.
Conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao magistrado vincular o seu decisum a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie
. 3. Como se vê, a custódia cautelar está baseada em fundamentos genéricos, inerentes ao tipo penal em questão. Acrescente-se que a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal também não foram fundamentadas com base em dados concretos, tendo o Juiz singular apenas apresentado suposições. 4. Ressalta-se que, em razão da pandemia causada pela Covid-19, a prisão processual deverá se dar com a máxima excepcionalidade (nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ). 5. Sendo assim, uma vez que os fundamentos apresentados pelo Juiz singular não trazem elementos específicos do caso em questão, mostra-se excessiva, no caso concreto, a prisão preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares. 6. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente pelas medidas cautelares previstas no art. 319: III - proibição de manter contato com as testemunhas arroladas no processo ou com qualquer familiar da vítima; IV - proibição de ausentar-se da comarca; e V - recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga. Recomenda-se, ainda, a monitoração eletrônica, caso disponível na comarca, devendo o Juízo de primeiro grau estabelecer as condições e acrescentar as medidas que achar necessárias.

(STJ - RHC: 124154 PA 2020/0039636-5, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão preventiva seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado acerca da periculosidade do agente
. 2
. A simples referência à prática de delito grave, sem indicar porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 121, § 2.º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como meras ilações acerca da possibilidade de influência de testemunhas, não são capazes de conduzir a um juízo adequado acerca da periculosidade da agente.
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[n]ão é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (HC 424.308/AM, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 27/06/2018). 4. Embora os fatos tenham ocorridos em 10/12/2017, a prisão cautelar apenas foi decretada pelo Juízo de primeira instância quando do recebimento da denúncia, em 25/09/2018, sem que houvesse notícias de fatos novos que justificassem a decretação da custódia cautelar, o que ofende o princípio da contemporaneidade. 5. Ordem de habeas corpus concedida para revogar a prisão preventiva da Paciente, se por outro motivo não estiver presa, advertindo-a da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação de prisão provisória por fato superveniente, a demonstrar a necessidade da medida, ou da fixação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal), desde que de forma fundamentada.

(STJ - HC: 531490 SP 2019/0264897-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Portanto, em razão da
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, deve-se reconhecer que a custódia do paciente configura constrangimento ilegal,
impondo-se a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS
E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA

para revogar a prisão preventiva imposta
a
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
, nos autos do processo nº
0801014-34.2021.8.14.0050
.

SIVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA nos autos do processo

nº
0801014-34.2021.8.14.0050
em favor do paciente
EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
brasileiro, solteiro, nascido em 15/05/2003, filho de Divina Bueno de Oliveira Santos e José Torres dos Santos, portador do RG nº 8409922 PC/PA e CPF nº 052.366.022-70, residente e domiciliado na Vila Mandi, na Rua Sete O, nº 59, Santana do Araguaia/PA,
se por al não estiver preso
.

É como voto.

Belém, 08/02/2022